Tribunal: STF
Processo: HC 265484
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Elson Gracindo Ribeiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Conforme se extrai dos autos, o paciente foi condenado como incurso no crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal, sendo relevante que na dosimetria da pena houve aumento devido ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e fixado o regime inicial fechado. 



    O impetrante, em síntese, pleiteia:



    b) Por consequência, seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o ABERTO em favor deste Paciente conforme previsto no artigo 33 § 2º “c” do Código Penal, sendo levado em consideração que se trata de Paciente PRIMÁRIO, desta forma, é preservado o convívio familiar do Paciente, laboro e curso profissionalizante; 



    c) Não vingando a tese mor, seja imposto o regime semiaberto, uma vez que, a pena não ultrapassa 08 (oito) anos conforme determina o artigo 33 § 2º “b” do Código Penal. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



  Documento assinado digitalmente